Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706023-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE RODRIGUES BELEM AGRAVADO: APARECIDO OROZIMBO CANDIDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ELIANE RODRIGUES BELÉM contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos, que, nos autos de embargos de terceiro opostos em desfavor de APARECIDO OROZIMBO CANDIDO, indeferiu o pedido liminar visando a suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos do processo principal – no 0702881-74.2023.8.07.0019. Em suas razões recursais (ID 68962119), a agravante diz que “a imissão na posse baseou-se na escritura pública de 11/06/2021, registrada pelo Agravado, e a decisão agravada negou a tutela de urgência ao contrapor tal título à cessão de direitos firmada pela Agravante em 07/06/2021. Logo, a relação jurídica da Agravante é anterior à do Agravado e muito anterior à constrição, e deveria ter sido devidamente considerada pelo juízo de origem para suspender a imissão.” Afirma que “além do contrato de cessão, a decisão agravada rejeita os comprovantes de pagamento de água e esgoto, energia e IPTU do imóvel como provas da posse da Agravante desde 2020”. Argumenta que “não há nem mesmo alegação de má-fé quanto à sua relação jurídica, pois ainda não foi apresentada contestação nos embargos, logo, não há razão para presumir que a cessão de direitos não seja válida e legítima”. Nesse panorama, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a suspensão do mandado de imissão na posse expedido nos autos no 0702881-74.2023.8.07.0019. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). A agravante postulou, nos autos de Embargos de Terceiro, a medida liminar de suspensão do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido em favor do agravado. A suspensão postulada foi indeferida na origem, sendo oportuno transcrever a fundamentação da decisão agravada, in verbis: “Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 9. Segundo o diploma adjetivo, os embargos – distribuídos por dependência e autuados em apartado – podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. 10. Para o seu regular processamento, deve o embargante, na petição inicial, fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Já o legitimado passivo será o sujeito a quem o ato aproveita, assim como seu adversário no processo principal quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial. 11. Havendo prova suficiente do domínio ou da posse, deve ser determinada a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. 12. In casu, não é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, o domínio legítimo da embargante – irmã de Enio Rodrigues Belem – sobre o bem objeto dos embargos. 13. Com efeito, não há nenhuma prova de que a embargante, de fato, adquiriu de Enio Rodrigues Belem o Lote 22 do Conjunto 36 da Quadra 300, no Recanto das Emas. 14. O mero pagamento de contas de água e de energia não comprovam o domínio legítimo do bem, e o imóvel está cadastrado em nome do embargado perante o Distrito Federal ao menos desde o ano de 2022 (id. 224903765). 15. Noutro giro, o contrato de locação firmado entre a embargante e seu irmão (id. 224903767) não constituem óbice à retomada do bem pelo embargado, dada a relação jurídica travada exclusivamente entre os últimos. 16. Nesse sentido, mutatis mutandis: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERMO INICIAL DO PRAZO AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CIÊNCIA DA ORDEM. INTEMPESTIVIDADE. LOCATÁRIO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. I. De acordo com o disposto no art. 675 do CPC, é de 05 (cinco) dias o prazo para oposição de embargos de terceiro, sendo que, no caso em que se visa obstar ordem reintegração de posse, tem início a partir da data em que se cumpriu, ou se tentou cumprir, o mandado, ou seja, a partir da data em que houve a ciência daquele que se intitula possuidor. II. Consoante o art. 674 do CPC, os embargos de terceiro somente serão acolhidos se a ordem de constrição judicial do bem for indevida. A ocupação do imóvel por terceiro, em decorrência de contrato de locação verbal firmado com o promitente comprador, não obsta a legítima rescisão judicial do contrato de compromisso de compra e venda, nem a retomada do bem pelas promitentes vendedoras. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1267411, 0734255-07.2019.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2020, publicado no DJe: 05/08/2020.) 17. Ademais, o contrato de cessão de direitos sobre o imóvel em disputa, também celebrado entre a embargante e seu irmão, teve firma reconhecida por autenticidade somente em 01.09.2021, em folha avulsa (id. 224903770). 18. Já o contrato de permuta avençado entre o emabrgado e Enio Rodrigues Belem foi subscrito em maio de 2021 (id. 203453603 do processo n.o 0705852-95.2024.8.07.0019), ou seja, antes do contrato de cessão de direitos. 19. Por fim, além de não haver nenhuma prova de gastos realizados pela embargante com a compra ou mesmo com a reforma do bem, a matrícula do imóvel demonstra que o embargado o adquiriu de terceiro – Jovilina Almeida Neta (id. 203905420 do processo n.o 0705852-95.2024.8.07.0019). 20. Logo, como a embargante não manteve relação com o embargado nem ostenta direito que lhe seja oponível, incabível a suspensão da medida constritiva. Dispositivo 21. Ante o exposto, indefiro o pleito provisório. 22. Associem-se os feitos n.o 0705852-95.2024.8.07.0019 e 0702881-74.2023.8.07.0019. 23. Observados os requisitos do art. 98 do Código de Processo Civil, concedo a gratuidade de justiça à embargante. Disposições Finais 24. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação – art. 139, inciso VI, do Código de Processo Civil e Enunciado no. 35 da Enfam. 25. Cite-se o embargado, na pessoa de seu advogado[5], ou pessoalmente, caso não o tenha, para oferecimento de resposta no prazo legal. 26. Intimem-se.” Da análise dos elementos coligidos aos autos originários, verifico que a solução da controvérsia dos autos não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne aos aspectos da transmissão da posse do bem imóvel objeto da lide à parte agravante, que apresenta contrato de cessão de direitos datado de 07/06/2021 (ID 224903770 dos autos de origem). Nessas circunstâncias, e tendo em vista a comprovação sumária da posse exercida pela ora recorrente (contas de água, energia e comprovantes de pagamento de IPTU, além de notas fiscais e recibos das obras realizadas no imóvel), com amparo no art. 678 do CPC, revela-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, a suspensão da ordem de imissão na posse, ao menos até que seja possível apreciar os argumentos fático e jurídicos esposados nos embargos de terceiro opostos pela agravante. A propósito, sobre o tema, já se manifestou esta e. Corte de Justiça no sentido de que “Provada sumariamente a posse, é cabível a suspensão de medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Nesse particular, não se exige, para a concessão da tutela de urgência a que se refere o artigo 678 do CPC, cognição exauriente assentada em prova definitiva sobre a legitimidade da posse do embargante.” (Acórdão 1792019, 0724951-45.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 20/12/2023.) Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TUTELA PROVISÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE DO CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Não é cabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva referente às partes de outro processo, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa e desrespeito ao devido processo legal. Preliminar rejeitada. 2. Nos embargos de terceiro, o artigo 678 do CPC autoriza o juiz a suspender as medidas constritivas sobre os bens litigiosos em discussão, quando estiver suficientemente provado o domínio ou a posse do terceiro embargante. 3. Em cognição sumária, a existência de contrato de promessa de compra e venda de imóvel assinado pelas partes permite reconhecer suficientemente provada a posse do terceiro embargante, o que autoriza o deferimento da tutela provisória de manutenção da posse. 4. Eventual impugnação acerca da legitimidade do contrato demanda apreciação mais aprofundada da prova documental e ampla dilação probatória no decorrer da instrução processual. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1703086, 0728530-35.2022.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 29/06/2023.) Cumpre frisar que a manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações e sem prejuízo do eventual reexame da matéria após o contraditório, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do mandado de imissão na posse do bem imóvel até o julgamento dos embargos de terceiro. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator